Tribunal: TJSP
Processo: 1024597-34.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Contrato de transporte por via aérea.

Extravio de bagagem por dois dias, quando do retorno de viagem. Dano moral. Indenização reconhecida. Recurso apenas da ofendida, para majoração do valor. Descabimento.

Hipótese em que nem era o caso de reconhecimento de indenização, mas a ré se conformou com o resultado.

Manutenção do valor fixado em primeiro

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Contrato de transporte por via aérea.

Extravio de bagagem por dois dias, quando do retorno de viagem. Dano moral. Indenização reconhecida. Recurso apenas da ofendida, para majoração do valor. Descabimento.

Hipótese em que nem era o caso de reconhecimento de indenização, mas a ré se conformou com o resultado.

Manutenção do valor fixado em primeiro grau.

Apelação denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024597-34.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DANIELE DE OLIVEIRA, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024597-34.2019.8.26.0007 -Voto no 45.846
2
Voto n. 45.846
Apelação n° 1024597-34.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Daniele de Oliveira
Apelada: Tam linhas Aéreas S/A
Ação de indenização por danos morais. Contrato de
transporte por via aérea.
Extravio de bagagem por dois dias, quando do retorno de
viagem. Dano moral. Indenização reconhecida. Recurso
apenas da ofendida, para majoração do valor. Descabimento.
Hipótese em que nem era o caso de reconhecimento de
indenização, mas a ré se conformou com o resultado.
Manutenção do valor fixado em primeiro grau.
Apelação denegada.
.
Trata-se de ação de indenização por danos morais reportada a
contrato de transporte por via aérea cuja sentença assentou a parcial
procedência do pedido para condenar a ré ao pagamento do valor de
R$1.000,00, corrigido monetariamente desde a fixação e com juros de
mora desde a citação.
Dada a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024597-34.2019.8.26.0007 -Voto no 45.846
3
da condenação.
Apela a autora para a alteração do valor da indenização fixada e
nesse sentido discorre sobre a responsabilidade objetiva da ré, dada a
falha na prestação de seus serviços, relativamente ao extravio de
bagagem. Reforça a ocorrência do dano moral e pugna para que o valor
da indenização seja majorado, sob pena de não ser eficaz a reprimenda
ínsita à finalidade do instituto em questão.
Dada situação vivenciada, sugere que seja fixado o valor de
R$12.000,00, sustentando que assim terá sido cumprido o intuito do
decreto condenatório.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
É dos autos que a autora em viagem de retorno ao Brasil, no dia
30/09/2019, saindo do aeroporto de Frankfurt, às 21h40min, escala em
Lisboa e destino a Guarulhos/São Paulo, teve sua bagagem extraviada,
tendo sido encontrada e devolvida dois dias após sua chegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024597-34.2019.8.26.0007 -Voto no 45.846
4
Incontroversos esses fatos, a ré, em defesa, argumentou que
envidou todos os esforços para a recuperação da bagagem da autora
assim que foi alertada sobre o extravio.
Enfim, a bagagem foi entregue no endereço da autora, sem
notícia de que algo mais sério tivesse ocorrido. Com isto, foi fixado,
para os danos morais, o valor de R$1.000,00, a título de indenização,
quantia que a autora reputa insuficiente para reparar os aborrecimentos
experimentados, bem como não cumpriria a função pedagógica do
instituto.
Contudo, é bem de se ver que a aflição por não ter recebido
a bagagem assim que aterrizou em solo nacional é compreensível, mas,
não traz o mesmo sentimento de quando o extravio se dá em solo
alienígena. Em viagem, é muitíssimo mais extenuante psicologicamente
ao ofendido ficar privado de seus pertences, pois nesse caso, a pessoa
não está em sua terra natal, não tem consigo nada que lhe pertença, não
está em seu lar, enfim, acaba ficando apenas com “a roupa do corpo”,
sem receber ajuda de nenhum familiar ou conhecido.
A situação acima é muito mais aborrecedora do que aquela
que a autora vivenciou, porque o caso dos autos, conquanto tenha havido
o extraio de bagagem, o foi por pouco tempo, dois dias, e a autora estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024597-34.2019.8.26.0007 -Voto no 45.846
5
em sua própria residência, seu próprio lar, com acesso a todas as suas
coisas, ainda que algumas estivem em falta em decorrência do ocorrido.
Enfim, em caso paradigma, em que foi dado provimento ao
apelo da companhia aérea para excluir a condenação à indenização por
danos morais, já foi decidido que:
“Não se pode supervalorizar o problema vivenciado, que
não ultrapassou as raias do tolerável e das adversidades
possíveis de enfrentamento por todo ser humano em
decorrência da vida e das relações em sociedade, não tendo
sido comprovada a suposta violação de direitos da
personalidade, requisito necessário para a caracterização do
dano moral e, consequentemente, do dever de indenizar
invocado
(art.
14,
CDC).”
(Apelação
no
1002237-86.2020.8.26.0002, j. 23.09.20, Rel. Sebastião
Flávio)
Do que foi falado, não cabe nenhuma majoração à verba
indenizatória em questão. Igualmente, sem oferta de contrarrazões,
descabe adicional de verba honorária em favor do patrono da parte
adversa.
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024597-34.2019.8.26.0007 -Voto no 45.846
6
recurso.
Sebastião Flávio
Relator